Tribunal: TJES
Processo: 5001719-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001719-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MIRIAN DE ALMEIDA CAMPOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 25/06/2020, com valor histórico de R$ 3.643,65, sem citação válida concretizada até a prolação da decisão em 2025. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de interesse processual, com base no baixo valor do crédito e na ineficácia da tramitação, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal fixando piso de ajuizamento inferior ao teto da Resolução do CNJ impede a extinção da execução fiscal estagnada; (ii) estabelecer se a aplicação das diretrizes de extinção configura cerceamento de defesa ou usurpação de competência legislativa do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir possui legitimidade, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547/2024, regulamentou a matéria e determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, conforme o § 1º do art. 1º da referida norma.

O STF, no julgamento do Tema 1.428 (ARE 1.553.607), confirmou a validade da Resolução CNJ n. 547/2024, assentando que as providências nela contidas não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas pelo Judiciário.

A competência do ente municipal para definir o valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal (Tema 109 do STF) não se confunde com o parâmetro de gestão judiciária para extinção de processos estagnados e ineficientes estabelecido pelo CNJ e validado pelo STF.

No caso concreto, o processo tramita desde 2020 sem citação válida ou localização de bens, e o pedido de diligência por oficial de justiça após intimação específica, sem indicação concreta de êxito, não configura movimentação útil capaz de afastar a aplicação da norma regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF).

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência (Tema 1.428/STF).

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do art. 485; Resolução CNJ n. 547/2024, § 1º e § 5º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607 (Tema 1.428); STF, Tema 109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5001719-60.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MIRIAN DE ALMEIDA CAMPOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, em vista do baixo valor da execução (inferior a R$ 10.000,00) e da ausência de citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com base na ausência de interesse de agir superveniente (eficiência administrativa), analisando: (i) a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF ao caso concreto; (ii) se a existência de legislação municipal fixando piso de ajuizamento inferior ao teto do CNJ afasta a extinção; (iii) se houve cerceamento de defesa quanto à faculdade do § 5º do art. 1º da referida Resolução; e (iv) as alegações de inconstitucionalidade da norma administrativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes Pares, a controvérsia posta em análise deve ser dirimida à luz da recente jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que redefiniu os parâmetros para o processamento racional das execuções fiscais no país.

O Excelso Pretório, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, fundado no princípio constitucional da eficiência. Vejamos o item 1 da tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

Regulamentando essa diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, estabelecendo critérios objetivos para o saneamento do acervo processual. O artigo 1º, § 1º, da norma dispõe:

Resolução CNJ nº 547/2024: "Art. 1º (...) § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

A validade e a obrigatoriedade dessa regulamentação foram ratificadas pelo STF no julgamento do ARE 1.553.607 (Tema 1.428), cuja tese sepultou as discussões sobre eventual inconstitucionalidade ou usurpação de competência:

Tema 1.428/STF: "1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

No caso
sub judice
, a execução fiscal foi ajuizada em 25/06/2020 para cobrança de dívida no valor histórico de R$ 3.643,65 (id 16935571). Tal montante é manifestamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ (mesmo quando atualizado, como se observa no id. 16935691).

Quanto à alegada existência de "movimentação útil", o exame dos autos revela o contrário. Desde o ajuizamento em 2020 até a prolação da sentença em 2025, não houve citação válida. As tentativas postais restaram frustradas (ARs devolvidos, ids 16935575 e 16935583). O feito permaneceu suspenso por um ano (decisão id 16935577), sem que o Município lograsse êxito em localizar o devedor ou bens. O requerimento de citação por oficial de justiça, formulado apenas após a intimação para fins da Resolução 547/2024, não configura, por si só, movimentação útil capaz de elidir a ineficiência constatada ao longo de anos de tramitação estéril. A utilidade pressupõe efetividade, e não a mera repetição de diligências citatórias fadadas ao insucesso em um processo cujo custo de tramitação supera o proveito econômico.

O apelante sustenta, com ênfase, que a extinção violaria a competência municipal (Tema 109/STF) e a ressalva do Tema 1.184, pois possui legislação local (Lei nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/24) fixando o piso para ajuizamento em R$ 4.430,79, valor inferior ao crédito atualizado (aprox. R$ 5.800,00).

Contudo, tal argumento não prospera. É imperioso distinguir a competência para definir o piso de ajuizamento (protegida pelo Tema 109) da competência do Judiciário para aferir o interesse de agir superveniente em processos pendentes e ineficazes. O Supremo Tribunal Federal, no voto condutor do Tema 1.428 (Min. Luís Roberto Barroso), esclareceu que o parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 serve para a extinção de execuções estagnadas, com base na eficiência, e não se confunde com o valor mínimo para ajuizamento definido pelo ente federado.

Transcrevo a
ratio
do precedente vinculante:

“As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal [...]” (ARE 1.553.607 - Tema 1.428).

Portanto, ainda que o crédito supere o piso municipal de ajuizamento, ele se submete ao crivo de eficiência da Resolução 547/2024 se for inferior a R$ 10.000,00 e estiver estagnado, como ocorre na espécie.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não aplicação do § 5º do art. 1º da Resolução (prazo de 90 dias), observa-se que, intimado especificamente para esse fim, o Município limitou-se a requerer nova tentativa de citação e arguir inconstitucionalidades, em endereço já diligenciado ou medidas efetivas que justificassem a dilação de prazo. A norma exige a demonstração de que
poderá localizar bens
, e não apenas a manifestação de vontade de prosseguir com o processo inviável.

Por fim, as teses de inconstitucionalidade formal e material da Resolução do CNJ encontram-se superadas pela decisão do STF no Tema 1.428, que validou expressamente a norma como instrumento de gestão judiciária e concretização do princípio da eficiência.

Destarte, a sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes vinculantes e a norma regulamentar, extinguindo um processo que, após cinco anos, não alcançou sequer a triangulação processual, onerando o Judiciário sem perspectiva de satisfação do crédito de baixo valor.

Posto isto, em consonância com os Temas 1.184 e 1.428 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Sem honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.